Tribunal: TJSP
Processo: 2159547-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação de cobrança movida por advogada contra seu ex-sócio, que não lhe repassou a metade dos honorários contratuais. Pedido incidental de exibição do contrato de prestação de serviços advocatícios, "inaudita altera parte". Indeferimento. Ausentes os requisitos do art. 300, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.